Tribunal: TJBA
Processo: 0578056-79.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578056-79.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: JACY COSTA PINTO

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. ANÁLISE DE APLICABILIDADE DE TESES FIRMADAS EM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (TEMAS 907, 955 E 1021 DO STJ). NÃO CONGRUÊNCIA ENTRE AS TESES FIRMADAS E O CASO CONCRETO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, SOMENTE PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO.

1. Reapreciação dos embargos de declaração em obediência à determinação do STJ que deu provimento à irresignação (ID 57762981), anulando o julgamento dos Embargos de Declaração e determinando o retorno dos autos, para nova apreciação, visando, notadamente, “
o exame da possível aplicação das teses pacificadas nos temas nº 907 e 1021 dos recursos repetitivos
”.

2. Os embargos de declaração são acolhidos, sem efeito modificativo, com a finalidade de esclarecer a inaplicabilidade das teses firmadas nos temas 907, 955 e 1021 do STJ ao caso concreto, que trata da suplementação de pensão por morte, sendo impertinente a utilização de tais parâmetros.

3. A análise das provas e a interpretação do regulamento da PETROS demonstram que a matéria foi devidamente apreciada no acórdão de apelação, sem omissões quanto ao mérito da controvérsia.

4. Embargos acolhidos unicamente para prequestionar as normas invocadas, sem qualquer modificação no resultado do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação

nº 0578056-79.2017.8.05.0001
, em que figura como embargante
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
, e como embargado
JACY COSTA PINTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER os embargos de declaração, sem efeito modificativo
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA